Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701013-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS IMPETRANTE: PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA FERREIRA, advogado, em benefício de LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS, e em face do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. A beneficiária foi interpelada judicialmente (art. 144, CPP) para prestar informações no processo no 0735365-25.2021.8.07.0016, no qual são buscadas exações sobre sua atuação como advogada em outros processos judiciais belicosos. O Juízo impetrado deferiu o pedido para determinar a apresentação das explicações solicitadas no prazo de 10 (dias), o que foi feito em 21/07/2021. O impetrante pleiteia liminar para o arquivamento imediato da interpelação judicial da advogada, com base na atipicidade da conduta e na falta de justa causa para proposição da ação penal. Aduz inexistir dolo específico (animus caluniandi) e demais requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal, além de serem mensagens trocadas em particular (e-mail), com intervenção do Conselho Tutelar. É o relatório. Decido. O trancamento de ação penal, por ser medida extrema, só deve ser deferido quando plenamente demonstrada a ausência de justa causa. O processo cujo trancamento se busca é um procedimento sem “pronunciamento judicial acerca da valoração da manifestação apresentada pelo interpelado e tampouco sobre o mérito da questão, situações que somente serão objeto de análise em caso de futura dedução de pretensão por meio de demanda própria”, conforme bem delineado pelo Juízo impetrado (ID 27526803, p. 30). Registre-se que a análise dos elementos de eventual prática de crime contra a honra somente ocorreria se a pessoa ofendida oferecer a denúncia, o que não aconteceu. Como ainda não há a imputação de nenhum fato criminoso à beneficiária da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. À autoridade coatora para prestar as informações, em 2 (dois) dias, nos termos do art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após, prestadas as informações ou decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 2 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito